Tribunal: TJDFT
Processo: 0007220-61.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRAZO DE DURAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração visam à integração do julgado, buscando a sua complementação mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se fazia necessária, seja por força do efeito devolutivo – matérias impugnadas no recurso - ou do efeito translativo – temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício.
2. A Lei Maria da Penha não estabeleceu prazo de duração para as medidas protetivas, mas tais medidas apresentam caráter excepcional, devendo vigorar enquanto houver uma situação de risco para a mulher, que caracterize a violência doméstica e familiar, em observância à necessidade de proteção da ofendida e em atenção às peculiaridades do caso concreto.
3. Mostra-se razoável, no caso em apreço, que as medidas protetivas deferidas perdurem até o trânsito em julgado da ação penal, garantindo assim proteção integral à mulher em situação de violência doméstica.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos para, sanando a omissão existente no acórdão embargado, fixar o prazo de duração das medidas protetivas de urgência até o trânsito em julgado da ação penal.